Tribunal: TJMT
Processo: 1030474-76.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030474-76.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), WELLINGTON JESUS DA SILVA - CPF: 018.292.101-81 (RECORRIDO), CRISLAINE ALVES SOARES - CPF: 041.377.831-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 012.115.841-19 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON JESUS DA SILVA - CPF: 018.292.101-81 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), SORAIA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 052.588.071-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO DE REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS DENUNCIADOS - PRELIMINAR DE NULIDADE – DECISÃO SURPRESA – NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A LASTREAR A ACUSAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - RECURSO PROVIDO.

Não há falar em nulidade da decisão que rejeitou a denúncia por violação ao princípio da não surpresa, se o art.
395 do CPP permite ao magistrado, após a juntada da peça defensiva, receber a inaugural acusatória ou rejeitá-la preliminarmente, se constatada a ocorrência de alguma das hipóteses previstas em seus incisos
.

O recebimento da denúncia não exige a exposição detalhada dos fatos, é necessário o contexto da peça acusatória relatando o fato criminoso, os elementos e indícios de envolvimento do acusado, data do crime, permitindo assim o exercício da ampla defesa e contraditório.

É inviável a rejeição da denúncia quando lastreada em elementos indiciários suficientes à instauração da ação penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Trata-se de recurso em sentido estrito

tirado em face de decisão que

rejeitou a denúncia ofertada em desfavor de
Wellington Jesus da Silva
quanto à prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei no 111.343/2006, sob o argumento de que é manifestamente inepta, nos termos do art. 395, inciso I, do CPP.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta preliminarmente a nulidade da decisão por violação ao princípio da não surpresa e, no mérito, busca a reforma da decisão, em razão da existência dos indícios da autoria e da materialidade do crime de tráfico de drogas descrito na exordial acusatória, devendo ser recebida a denúncia em face de Wellington Jesus da Silva. (Id.191460245).

Manifestando-se em contrarrazões, a defesa
pugna pelo desprovimento do recurso em sentido estrito (ID 191460247).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 200759197).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade de decisão, ao argumento de que não houve manifestação das partes sobre eventual inépcia da inicial em relação ao recorrido, o que configura “decisão surpresa”.

Razão não lhe assiste.

Isso porque, o art. 395 do CPP permite ao magistrado, após a juntada da peça defensiva, receber a inaugural acusatória ou rejeitá-la preliminarmente, se constatada a ocorrência de alguma das hipóteses previstas em seus incisos, vejamos,
in verbis
:

“Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I – for manifestamente inepta;

II – faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III – faltar justa causa para o exercício da ação penal.”

Logo, não há falar na ocorrência de decisão surpresa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito

tirado em face de decisão que

rejeitou a denúncia ofertada em desfavor de
Wellinton Jesus da Silva
quanto à prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput,
com causa de aumento do art. 40, inciso III (imediações de estabelecimento prisional), da Lei no 11.343/2006, ambos do Código Penal.

Narra à denúncia:

“Consta dos autos do incluso inquérito policial que na data de 03/12/2022, por volta das 11h00min, na “Penitenciária Major Eldo de Sá Correa (Mata Grande)”, nesta cidade, agentes penitenciários flagraram a denunciada SORAIA ROSA DE OLIVEIRA trazendo consigo e transportando, em suas partes íntimas, visando entrega a terceiro, 01 (uma) porção, pesando 376,58 g (trezentos e setenta e seis gramas cinquenta e oito centigramas), que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial Preliminar (fls. 36/37, ID. 105882222). Colhe-se dos autos, que a referida droga se destinava a WELLINGTON JESUS DA SILVA, que se encontrava custodiado na referida unidade prisional. São dos autos que, no dia e hora supracitados, durante a entrada de visitantes no mencionado ergástulo público, a denunciada, que visitaria seu esposo, o denunciado Wellington (Carteira individual de visitante, fls. 28/29, ID 105882222), passou pelo scanner, instante em que foi observado algo anormal nas suas partes íntimas. Ao saber que seria encaminhada à unidade hospitalar, a denunciada admitiu que estava portando a referida porção de maconha, e logo a retirou na sala de revista (Termo de Exibição e Apreensão, fls. 13/14, ID. 105882222). Questionada, Soraia confessou que a droga se destinava ao seu companheiro Wellington. Diante disso, Soraia foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisã
o em flagrante delito em seu desfavor.
Id.191460154)”.

Em audiência, a Magistrada
a quo
rejeitou parcialmente a denúncia, em relação ao acusado Wellington Jesus da Silva, ao argumento de que a denúncia criminal em relação ao imputado era inepta, visto que a descrição fática do suposto delito perpetrado pelo denunciado é carente de uma narrativa pormenorizada do fato criminoso e de suas circunstâncias, vejamos:

“(...)
Além disso, em uma análise perfunctória dos elementos colhidos no caderno investigativo que alicerça a acusação, não é possível encontrar qualquer elemento indiciário produzido que aponte o efetivo envolvimento de Wellington, seja direta ou indiretamente, nem mesmo que indique ser ele o autor intelectual da conduta criminosa imputada à corré Soraia Rosa de Oliveira. Não há sequer alegação de que o referido denunciado tenha encomendado a substância entorpecente objeto do tráfico no caso em questão; ao reverso disso, houve apenas presunção de tal ocorrência, diante da existência de vínculo afetivo existente entre ambos (marido e mulher).De outro lado, observo que, nos elementos que embasam a acusação do Ministério Público (inquérito policial), não há qualquer documento que vincule os denunciados de forma a indicar sua participação conjunta no delito, considerando, sobretudo, que o denunciado Wellington afirmou desconhecer a quem seria destinado o entorpecente apreendido na posse da esposa, não havendo uma única afirmação ou outro elemento indiciário que aponte o efetivo envolvimento do acusado na conduta da corré. Portanto, não é legítimo presumir a existência de um possível conluio para sustentar a coautoria do delito, máxime quando não há descrição da conduta típica na denúncia(...)
Assim sendo, não há outra conclusão possível senão a de que
a denúncia contra o denunciado WELLINGTON JESUS DA SILVA não satisfaz os requisitos estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal
. Por esse motivo,
deve a peça ser rejeitada de imediato
,
ressaltando-se que essa rejeição se aplica exclusivamente ao referido denunciado
, nos termos do artigo 395, inciso I, da legislação processual pertinente.
[ID 191460205]”.

Contra essa decisão, insurge-se o Ministério Público,

sustentando que restou demonstrado nos autos que a ré Soraia Rosa de Oliveira era usada como “mula do tráfico” trazendo consigo 01 (uma) porção pesando 376,58g (trezentos e setenta e seis gramas e cinquenta e oito miligramas), de maconha, conforme laudo pericial, droga essa alucinógena e em desacordo com determinação legal e regulamentar; com intuito único de entregar ao recorrido, seu marido Wellington Jesus da Silva, que se encontrava custodiado na referida unidade prisional.

Reforçando assim que a referida droga, levada por sua esposa, em partes íntimas foi adquirida e destinada ao recorrido.

Pois bem.
O recurso merece provimento
.

Em análise aos documentos juntados, observa-se satisfatório as provas reunidas no inquérito policial, descrevendo o fato ocorrido de forma clara e objetiva a conduta ora imputada ao recorrido, nos termos do art. 41 do CPP, afim de que possa o mesmo exercer seu direito de defesa, ou seja, sem nenhuma irregularidade.

É sabido que para que seja rejeitada a denúncia, se faz necessária ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, ou ausência de tipicidade de conduta, inexistência de prova materiais ou indícios de autoria.

Entretanto, apesar de estar a exordial acusatória dentro das exigências estabelecidas no art. 41 do CPP, não foi esse o entendimento do Juízo
a quo
, o qual não oportunizou os meios da instrução processual para o devido aprofundamento nos fatos, desconsiderando todo o trabalho dos agentes da lei que atuaram no caso e oitiva de testemunhas, deixando assim de apurar a conduta delituosa cometida pelo recorrido.

Sobre a denúncia, o artigo 395 do CPP, nos elucida que a mesma será rejeitada quando:

“Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.”

Sendo assim a decisão fustigada não procede, por se tratar de uma decisão que indevidamente operou seu juízo de mérito antes de operada a instrução processual, deixando de oportunizar ao Ministério Público, o qual é titular da ação penal e único
dominus litis
, de analisar e requerer a possibilidade de dilação de prazo para novas diligências e coleta de provas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrar os indícios descritos na exordial rejeitada.

Nesse sentido, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara, in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
IMPUTAÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 33, § 1o, I, DA LEI N. 11.343/2006 – DENÚNCIA REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADO RECE
BIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – QUESTÃO EX OFFICIO – NULIDADE DA DECISÃO HOSTILIZADA – FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA COM O CONTEÚDO FÁTICO E CAPITULAÇÃO DO DELITO DESCRITO NA INICIAL ACUSATÓRIA – DECISÃO CASSADA PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

A fundamentação simplista, genérica, e, sobretudo, sem guardar pertinência com os fatos e com a capitulação do crime narrado na inicial acusatória, não se presta para fins de rejeição
da denúncia. Sem adentrar no mérito da controvérsia – se de fato existem provas a respeito da materialidade e indícios de autoria –, a matéria deve ser, primeiramente, reanalisada de forma correta pelo magistrado de origem, o qual deverá se pronunciar atentamente quanto à correta conduta delitiva narrada na inicial acusat
ória, e, somente então se pronunciar quanto às hipóteses de rejeição da
denúncia,
previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal, se for o caso. (N.U 1024231-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)”

É de se observar que a denúncia preencheu os requisitos legais do artigo 41do CPP, descrevendo que a ré Soraia no dia de visita ao seu marido, o acusado Wellington, na unidade prisional, estava com grande quantidade de drogas em suas partes íntimas, caracterizando assim a existência do delito e indícios de autoria que pesam sobre os dois acusados, já que a denunciada estava passando pela revista pessoal na entrada de visitantes, onde fora observada pelos policiais.

Importante esclarecer que o recebimento da denúncia não exige a exposição detalhada dos fatos, é necessário o contexto da peça acusatória relatando o fato criminoso, os elementos e indícios de envolvimento do acusado, data do crime, permitindo assim o exercício da ampla defesa e contraditório.

Nesse sentido, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara, in verbis:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – AGENTE FLAGRADO QUANDO TRAZIA CONSIGO DROGAS DE NATUREZA DIVERSA E DIVIDIDA EM PORÇÕES – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO
ART. 41 DO CPP
– DENÚNCIA RECEBIDA – RECURSO PROVIDO.

Da decisão que rejeita a denúncia por ausência de justa causa cabe a interposição de recurso em sentido estrito.

É inviável a rejeição da denúncia quando lastreada em elementos indiciários suficientes à instauração da ação penal, mormente no caso dos autos, onde o denunciado foi surpreendido pela Polícia Militar quando trazia consigo entorpecentes de natureza diversa e dividido em porções, bem ainda quando há informações pretéritas de que o denunciado estava exercendo a traficância em sua residência.

Recurso provido para receber a denúncia oferecida e ordenar o regular processamento da ação penal pelo juízo singular.

(N.U 0002930-85.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)”

Portanto,
há suporte probatório mínimo para o exercício da ação penal, mesmo porque conforme ponderado pelo
parquet
, o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, que não exige elemento subjetivo específico, de modo que, a princípio, o simples fato de trazer consigo a substância em questão já configura o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Com esses fundamentos,
dou provimento
ao recurso em sentido estrito para o fim de receber a denúncia em desfavor de
Wellington Jesus da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024